Tribunal: TJDFT
Processo: 0751975-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751975-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração. Os agravantes repisam as razões recursais expendidas no recurso de embargos de declaração interposto anteriormente, no qual apontam a existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição. Insurgem-se contra o que já restou decidido no acórdão, ao argumento de que o direito não foi corretamente aplicado. Fazem uma narrativa dos motivos pelos quais acreditam que a tese jurídica por eles desenvolvida deve ser analisada pelo STJ. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao afinal, pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal. Isto porque as razões do presente recurso de agravo de instrumento apenas repisam argumentos que já restaram devidamente analisados e decididos anteriormente, não cabendo, nesse momento processual, rediscutir matéria já decidida nem substituir qualquer decisão prolatada no processo, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Além disso, quanto ao outro requisito, o periculum in mora, destaque-se que os agravantes não apontaram qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Assim, não se materializa o periculum in mora, por não ter sido demonstrado pelos recorrentes o eventual e imediato prejuízo grave ou de difícil reparação que estariam em vias de sofrer até a análise do mérito recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator